Tribunal: TJDFT
Processo: 0705155-92.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DOCUMENTOS PESSOAIS. DEPÓSITO EM CONTA. DEVOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE.
1. Apesar de se tratar de um direito básico do consumidor, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC deve ser aplicada quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, não ocorrendo de forma automática em razão da mera qualidade de consumidor.
2. À luz do princípio do livre convencimento motivado, sendo o magistrado destinatário da prova, está o Juízo livre para analisar e valorar o conjunto probatório, desde que fundamente a sua decisão.
3. A apresentação de diversos documentos, inclusive de cunho pessoal do Autor, e o recebimento dos valores na conta bancária desse, sem que fosse tomada qualquer providência para restituição, corrobora o entendimento de que o Autor de fato firmou e aceitou os termos contratuais.
4. Reputados válidos e regulares os contratos firmados, deve ser mantida a improcedência dos pedidos iniciais.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.